Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-47.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-47.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEUZA DE BRITO MACHADO - CPF: 420.529.981-87 (VÍTIMA), MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 882.328.591-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000119-47.2020.8.11.0011

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 – ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, as testemunhas de interesse da defesa devem ser arroladas na resposta à acusação, sob pena de preclusão.

“Em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1746539/SP).

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção trazidos aos autos corroboram a ocorrência do delito.

A negativa de autoria isolada nos autos é insuficiente para a absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000119-47.2020.8.11.0011

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marques Antônio de Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas).

Em suas razões, assevera que: 1) houve cerceamento do direito de defesa, pois, na audiência de instrução processual, o juiz indeferiu a oitiva das testemunhas indicadas pelo réu; 2) “
o
indeferimento do pedido defensivo para oitiva de testemunhas que podem afirmar que foi a vítima quem procurou o réu, dificultou sobremaneira a elaboração dos memoriais quanto ao mérito, tendo em vista que o julgamento levou em conta a palavra da vítima, que tem proeminência”
(sic); 3) deve ser absolvido por falta de provas (Id. 74892984 - pág. 1 a 74892986 - pág. 1).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
74892990 - pág. 1 a 74892991 - pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
80199978 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000119-47.2020.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A Defensória Pública sustenta que houve cerceamento do direito de defesa, pois, na instrução processual, o juiz indeferiu o pedido de oitiva de testemunha que seriam arroladas naquele momento.

Afirma que, em razão da sobrecarga de trabalho, a entrevista pessoal com o réu aconteceu apenas na instrução processual, sendo que, na oportunidade, ele indicou as testemunhas que pretendia ouvir.

Aduz que
“a impossibilidade de contato com o réu antes da audiência está devidamente comprovada, vez que ao tempo do oferecimento da resposta a acusação e até a presente data, este Defensor Público, como já é de conhecimento fático e formal do juízo foi designado para responder pelas atribuições da 1a Defensoria do Núcleo de Mirassol D’Oeste/MT, a partir da data de 14/02/2020, conforme Portaria n° 170/2020/DPG, D.O. n. 27690, de 12/02/2020, e para responder pelas atribuições do núcleo da Defensoria Pública de Araputanga/MT na data de 27/02/2020, conforme Portaria n. 0260/2020/DPG, D.O. n. 27700 de 28/02/2020
” (sic).

Argumenta que “
no momento da apresentação da defesa prévia, a DPE/MT formulou pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori, motivo pelo qual não ha falar em perda do prazo oportuno ou em preclusão qualquer, porque não houve inércia da parte
” (sic).

Assevera ainda que “
as pessoas que a defesa pretende ouvir são imprescindíveis ao deslinde da demanda criminal porque podem, em tese, confirmar a versão do réu de que foi a vítima quem lhe procurou
” (sic).

A preliminar não prospera.

É cediço que as testemunhas de interesse da defesa devem ser arroladas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A), e que a inobservância do prazo acarreta preclusão.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

[...] Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de que "o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual" (HC n. 202.928/PR, relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator p/ acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014). [...]
(STJ, HC 602.742/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

[...] O momento adequado para apresentação do rol de testemunhas defensivas é quando da defesa preliminar, de modo que, se não arroladas nesse momento processual, a produção da prova testemunhal estará preclusa (art. 396-A, CPP). Além disso, havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo de ofício, nos termos do art. 209 e art. 209, § 1o, do CPP, inexistindo prejuízo à defesa. [...]
(T/MT, N.U 0000997-60.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019).

Não desconheço que, em situações excepcionais, a regra pode ser relativizada, notadamente quando não há possibilidade real de o defensor manter contato com o réu, por exemplo, em razão de ele encontrar-se hospitalizado.

Contudo, não me parece razoável admitir que o excesso de trabalho, única e exclusivamente, justifique o descumprimento da regra processual, especialmente quando o réu e o Defensor encontram-se na mesma cidade.

Mesmo no período mais crítico da pandemia, o defensor poderia ter mantido contato com o réu utilizando os meios eletrônicos de comunicação, ou seja, bastaria o contato telefônico com a cadeia pública de Mirassol D’Oeste, onde ele encontrava-se recolhido (Id. 74892981 - pág. 2).

Além disso, o indeferimento da prova ocorreu porque o juiz a considerou desnecessária, conforme registra este trecho da decisão objurgada:

Alega a defesa que foi indeferido o pedido de oitiva de novas testemunhas e que tal fato ocasionou cerceamento da defesa.

Em que pese as alegações da Defesa, verifico que resta prejudicado a preliminar aventada, uma vez que este juízo analisou o referido requerimento em audiência de instrução e julgamento, na qual restou consubstanciado que:

“[...] Embora possa ser deferido o pedido da defesa para, serem as pessoas indicadas ouvidas como testemunhas ou informantes do Juízo, a fim de descobrir a verdade processual. ha. razoes que, com a ponderação do interesses em jogo e com a ponderação dos princípios que norteiam a questão, justificam o indeferimento da medida.

Primeiro, é bom frisar que o crime de descumprimento de medida protetiva é um crime formal e que se perfaz com a mera conduta de contato ou aproximação do agressor com a vítima que se pretende proteger.

Segundo, o objetivo pretendido pela defesa, provavelmente, não surtira o efeito almejado, se houver demonstração de que o crime ocorreu. Isso porque, a mera procura do réu pela vítima, em determinadas circunstâncias, não descaracteriza o crime.

Veja que o crime aqui discutido, pode concretizar-se por meio de diversas modalidades, inclusive, já poderia estar concretizado, quando a vítima procurou o réu, se procurou.

Ademais, a denúncia criminal conta exatamente isso: que o réu teria procurado a vítima independentemente de a vítima tê-lo procurado ou não.

Portanto, a mera tentativa de demonstrar que a vítima procurou o réu não tem o condão de evitar os efeitos da prova já produzida nos autos, para a condenação ou absolvição.

Diga-se, ainda, que, mesmo que a vítima tenha procurado o réu, a ordem de não aproximar-se dela foi exarada por decisão judicial e, por isso, mesmo tendo sido procurado pela vítima, ainda assim permaneceria o dever do réu de cumprir a ordem.

Terceiro, a diligência pretendida pela defesa não é o melhor a ser adotado nesta quadra em que se encontra o processo. Isso se explica pelo fato de haver forte restrição para que a testemunha e a informante indicada sejam intimadas, em razão de estarem em vigor as restrições decorrentes de isolamento social. E mesmo que fossem intimadas para realização de audiência por videoconferência, resultaria em maior dilação processual, resultando, provavelmente, em maior tempo de prisão do réu.

Quarto, o tempo para oferecer rol de testemunhas, no processo criminal, é o prazo da resposta a acusação. A alegação de que as testemunhas e a informante foram descobertas agora não tem força suficiente para mudar essas circunstâncias, especialmente porque não foi demonstrada a impossibilidade de conhecer a existência da testemunha e da informante” [...].

Pelo exposto, mantenho a decisão anterior e rejeito a preliminar arguida
(Id. 74892979 - Pág. 2-4).

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que “
em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1746539/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputa ao réu o crime tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 08 de janeiro de 2020, em horário impreciso nos autos, apenas sabendo que os fatos ocorreram durante a madrugada, na residência situada na Rua Mariano Rodrigues Paiva, n. 4153, Bairro Joaquim Bento, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Marques Antônio de Almeida, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Neusa de Brito Machado, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 05.

Infere-se do autuado policial que a ofendida Neusa de Brito Machado conseguiu medidas protetivas de urgência no dia 06/01/2020, em desfavor do increpado Marques Antônio de Almeida, sendo que o denunciado fora devidamente intimado dessa decisão no dia 07/01/2020, conforme depreende-se da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Luiz Carlos Rodrigues.

A par disso, constata-se que, nas condições de tempo e lugar citadas no primeiro parágrafo, o denunciado Marques Antônio de Almeida deslocou-se até a residência da ofendida totalmente transtornado e, lá chegando, agarrou Neusa de Brito Machado pelos cabelos, proferindo os seguintes dizeres: “Cadê aquela sua medidinha protetiva porcaria hein? Tá achando que isso vai te salvar? A hora que eu quiser pego uma faca e corto esse seu bucho. Aqui só tem policial bosta, ninguém consegue me prender não”.

Segundo consta do caderno investigativo, apos intimidar a ofendida com os dizeres transcritos no parágrafo anterior, o denunciado ordenou que sua ex-companheira buscasse uma camiseta para ele, momento em que Neusa de Brito Machado conseguiu acionar a Polícia Militar, que de pronto deslocou-se até o local.

Ato contínuo, o denunciado Marques Antônio de Almeida percebeu que a vitima tinha ligado para a Polícia Militar, e então evadiu do local em uma moto, tendo sido preso em flagrante momento depois, já nas imediações da Rua Luís Albuquerque Pereira Cáceres
(Id. 74892950 - pág. 1-2).

Na fase inquisitorial, a vítima narrou o ocorrido nos seguintes termos:

Que na última segunda-feira (06/01/2021) a declarante veio a esta delegacia de polícia requerer medidas protetivas contra o suspeito e pediu também a separação de corpos, pois o mesmo se recusava a sair de casa;
Que nesse mesmo dia, no final da tarde, o Oficial de Justiça Luiz foi até a casa da declarante e intimou a mesma e o suspeito do teor das medidas protetivas
; Que na frente do oficial de justiça o suspeito foi muito educado e após ser cientificado pelo oficial de que deveria sair da casa levando seus pertences pessoais, ele foi "numa boa", e ainda pediu uma carona para o oficial de justiça até um hotel
; Que, no entanto, no dia seguinte, de madrugada, a declarante acordou com barulho do portão da sua casa sendo arrombado; Que levantou-se rápido para ver o que era e já se deparou com o suspeito entrando em sua casa, totalmente transtornado; Que o suspeito então a agarrou pelos cabelos e disse: "Cadê aquela sua medidinha protetiva porcaria hein? Tá achado que isso vai te salvar? A hora que eu quiser pego uma faca e corto esse seu bucho. Aqui só tem policial bosta, ninguém consegue me prender não";
Que, em seguida, mandou que a declarante pegasse uma camiseta para ele; Que a declarante de imediato pegou a roupa, mas também ligou para a policia pedindo socorro;
Que assim que ele percebeu que a mesma havia ligado para a polícia, saiu correndo da casa em uma moto; Que quando os policiais chegaram
começaram a procurar nos locais onde a declarante informou que ele poderia estar, tendo logrado êxito em encontrá-lo em um bar
no Bairro Alto da Boa Vista [...]

(Id. 74892953 - pág. 1-2).

Este é o relato de Alexsander Artiago Oliveira:

Que o depoente é policial militar lotado nesta cidade; Que estando de serviço nesta data, relata que recebeu um chamado, via 190, onde a vítima lhe relatou que o suspeito é seu convivente e que o mesmo é usuário de entorpecentes; Que disse ainda que, desde o dia 31/12/2019, o suspeito tem entrado em sua residência sem sua autorização e subtraído pertences para vender e comprar drogas, além de constantemente a ameaçar de morte; Que em relação a esse fato, a vítima já registrou boletim de ocorrência e possui uma medida protetiva;
Que nesta data, o suspeito foi até a sua residência e a ameaçou de morte novamente, e no momento em que desconfiou que a vítima estava acionando a Polícia Militar evadiu-se do local; Que em diligências, a GUPM do depoente logrou êxito em localizar o suspeito na Rua Luís Albuquerque Pereira Cáceres, sendo dada a voz de prisão ao mesmo pelo descumprimento de medida judicial
(Id. 74892954 - pág. 1-2).

As declarações de Alex Geovani Caxito do Amaral foram semelhantes (Id. 74892954 - Pág. 4-5).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que “
estava em um cabaré da cidade e sua ex-companheia, ao saber que ele se encontrava lá, foi até o local, brigou com as mulheres do estabelecimento e chamou a polícia para prendê-lo por descumprir medidas protetivas
”
(sic) (Id. 74892954 - pág. 7 a 74892955 - pág. 2).

Na instrução processual, a vítima confirmou o ocorrido, como se vê no depoimento transcrito:

MP: [...] como que foi isso aí, se a senhora puder descrever o que ele fez?

V: Ele estava usando muita droga, e ele me xingava aqui dentro de casa, aí eu procurei a polícia para que tirasse ele de dentro da minha casa,
aí ele veio aqui, abriu meu portão e entrou para dentro umas quatro horas da manhã, que não estava nem aí com medida protetiva, eu fiquei com muito medo e aí eu liguei para a polícia
.

MP: Entendi, quando ele voltou para sua casa ele já tinha conhecimento da medida protetiva, ela sabia que não poderia:

V: Já, ele já tinha assinado.

MP: Ele chegou até a agarrar a senhora, ameaçar a senhora, é isso?

V: Tipo assim, ele falou assim “que medidinha que é essa sua aí, se eu querer furar sua barriga eu furo agora, cadê sua medida”, isso ele falou.

MP: Ameaçou dessa maneira então?

V: É sim.

MP: Depois que ele fez essa ameaça, a senhora ligou para a polícia, como que foi o desenrolar da situação?

T: Liguei para a polícia, na verdade eu ligava todos os dias, porque ele usou droga 8 (oito) dias na minha casa, entrava e saia, entrava e saia, eu fiquei em pânico, então todo dia eu ligava para a polícia e não conseguia prender ele, não achava ele.

MP: Aí depois dessa situação conseguiu prender, com a medida protetiva?

V: Conseguiu, graças a Deus conseguiu.

MP: Ele chegou a falar isso: “que corta seu bucho, porque aqui só tem policial bosta, que ninguém consegue me prender”, ele chegou a proferir esses dizeres?

V: Falou sim, porque ele é de Cuiabá, que não prendia ele.

Defesa: Há quanto tempo a senhora estava convivendo com o Marques?

V: Dia 12 desse ano ia fazer 1 ( um) ano, mas ele teve uma recaída e ficou 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias preso, aí dezembro ele teve outra recaída de droga.

Defesa: Ele é dependente de drogas?

V: Ele é usuário de droga muito forte, usa muita.

Defesa: Quando a senhora estava com ele vocês chegaram a procurar juntos alguma ajuda para ele?

V: Oh, esse cara eu conheço ele há 1 (um) ano, que veio ficar aqui em casa, mas ele já era de uma clinica em Cuiabá, ele já era dependente lá [...], várias cadeias, várias clinicas, porque assim, ele começa a usar droga ela não para, aí tem que prender ou internar, e eu não tenho condições para internar, então ele começa a me xingar dentro de casa, a única saída é ligar para a polícia.

Defesa: Nesse dia específico que a senhora informou aí, que compareceu lá na casa da senhora, a senhora sabe onde ele estava, de onde ele veio?

V: Não entendi.

Defesa: No dia em que a senhora afirma que ele compareceu lá na casa da senhora de madrugada, a senhora sabe de onde ele estava vindo?

V: Oh, na verdade ele ficou 8 (oito) dias usando droga, ele chegava quatro horas da manhã, cinco horas, duas horas, foi tenso, eu não dormia, ele ficava na rua usando e vinha em casa só para tomar banho, aí depois ele ficou em uma ‘zona’ lá no Alto da Boa Vista, aí ele já ficou por lá e vinha só pegar roupa, a distribuidora lá, uma ‘zoninha’ do Alto da Boa Vista, mas aí teve a medida protetiva.

Defesa: Nesse dia que ele compareceu na sua casa, que a senhora afirma que compareceu, a senhora procurou ele em algum lugar ou não?

T: Se eu procurava ele?

Defesa: Isso?

T: Procurava porque queria prender, eu não tinha paz, ele me xingava aqui dentro de casa, então eu procurava para prender.

Defesa: Eu pergunto assim, se após a concessão da medida protetiva se a senhora o procurou pessoalmente, por telefone, por mensagens?

V: Eu fui pessoalmente na delegacia pedir a medida, no outro dia, de madrugada, ele entrou aqui e abriu meu portão.

Defesa: Então, nesse dia de madrugada a senhora não foi atrás dele, digo ir atrás dele pessoalmente?

T: Não, não fui, era uma noite que queria dormir, eu achava que ele não viria na minha casa mais, porque quem levou daqui foi o Luiz do Fórum, né? , então eu achei que ia ter paz
[...]
(arquivo digital).

O depoimento de

Alex Geovani Caxito do Amaral auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Recordo sim senhor.

MP: O que aconteceu?

T: Nós fomos acionados pela vítima, que é convivente dele, e falou que estava na residência e ameaçou ela de morte, e subtraiu alguns objetos da mesma lá por entorpecente, né?, que ele faz uso de entorpecente e álcool e estava na casa atrás de alguns objetos para estar vendendo e comprar entorpecente, e informou também, via 190, da protetiva dele; nós deslocamos até o local, só que ele não estava mais no local, aí nós fizemos algumas diligências e ele foi localizado em um bar, mais ou menos próximo de lá
, e conduzimos ele para a delegacia.

MP: Ele tinha bebido, estava embriagado?

T: Visivelmente embriagado não, eu acho que ele tinha acabado de chegar no bar lá, não estava em visível estado de embriaguez, acho que ele tinha recém começado a ingerir, né?

MP: O relato da vítima é que ela tinha medida de proteção e ele estava importunando, estava indo lá [...]?

T: Diz que estava ameaçando-a de morte, segundo relato da vítima [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Alexsander Artiago Oliveira foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim senhor.

MP: O que aconteceu, vocês foram acionados?

T: A vítima entrou em contato, via 190, informando que tem uma medida protetiva do suspeito, e que nessa data ele estaria lá na casa dela, inclusive ameaçando a mesma de morte
.

MP: Consta aqui que ele invadiu o local, foi isso?

T: No momento que chegamos no local ele tinha evadido, em rondas pelas proximidades conseguimos abordar ele em um bar e lá ele foi detido e encaminhado para o Batalhão para confecção do BO
.

MP: Agora o relato da vítima foi que ele quebrou a medida protetiva e ameaçou ela, foi isso?

T: Sim senhor, desde o dia 31 ele estava quase todos os dias indo na casa dela.

MP: Ela estava temerosa pela integridade física dela?

T: Sim senhor, sim senhor.

Defesa: [...] o senhor compareceu lá onde a vítima estava?

T: Sim, sim senhor.

Defesa: Ela falou para o senhor qual a medida específica que ele tinha descumprido, se ele compareceu lá ou não, se ligou, como que foi?

T: Ele teria ido na casa dela
.

Defesa: Ela afirmou para o senhor que ele teria comparecido lá?

T: Sim senhor.

Defesa: O senhor, posteriormente, quando encontrou o acusado, o senhor chegou a fazer alguma entrevista com ele informalmente, ele deu alguma explicação para o senhor?

T: Ele negou os fatos que a vítima tinha relatado.

Defesa: Ele negou?

T: Negou.

Defesa: Mas ele falou onde ele estava naquele exato momento, o senhor se recorda se ele deu alguma versão mais específica?

T: Não senhor, não me recordo [...]
(arquivo digital).

Em juízo, o réu alegou que estava em uma ‘boate’ no Bairro Alto da Boa Vista, que a vítima ficou sabendo e foi até o local procurá-lo. Também negou ter ido a casa dela (arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta a defesa, há prova bastante para condenar o réu pelo ilícito tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

A documentação que instrui os autos demonstra que, em 6-1-2021, foram concedidas medidas protetivas em desfavor do réu, dentre as quais se incluía a proibição de se aproximar da vítima e de frequentar a residência dela (Id.
74892957 - Pág. 5-7).

Também restou comprovado que, em 7-1-2021, ele foi intimado quanto às restrições impostas (Id. 74892964 - Pág. 4).

As provas coligidas denotam ainda que, na madrugada do dia 8-1-2021, ele descumpriu a medida acautelatória, pois invadiu a residência da ofendida.

Na fase inquisitorial, Neusa relatou que acordou de madrugada, com o barulho do portão, se levantou depressa e se deparou com o réu entrando na residência.

Em juízo, a ofendida confirmou o ocorrido.

Nesse aspecto, ela explicou para o Promotor de Justiça: “
ele veio aqui, abriu meu portão e entrou para dentro umas quatro horas da manhã, que não estava nem aí com medida protetiva, eu fiquei com muito medo e aí eu liguei para a polícia”.

Ademais, o relato da ofendida ecoa nas demais provas angariadas.

De acordo com Alexsander Artiago Oliveira,
“a vítima entrou em contato, via 190, informando que tem uma medida protetiva do suspeito, e que nessa data ele estaria lá na casa dela, inclusive ameaçando a mesma de morte”.

Em complemento, Alex Geovani Caxito do Amaral esclareceu que a polícia se deslocou até a residência de Neusa “
só que ele não estava mais no local, aí nós fizemos algumas diligências e ele foi localizado em um bar”.

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade –, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, notadamente quando se encontra em sintonia com as demais provas coletadas.

Nesse sentido:

[...] Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]
(STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

Conquanto o réu insista que foi a vítima quem o procurou quando descobriu que estava ‘hospedado’ em uma ‘boate’, a versão apresentada por ele é, no mínimo, duvidosa.

Como demonstrado alhures, os elementos de convicção amealhados comprovam que o réu quebrou a ordem de restrição, pois invadiu a residência da vítima.

De fato, não há sequer indícios de que ela tenha procurado o réu no dia dos fatos.

Ao ser questionada pela defesa se
“nesse dia de madrugada não foi atrás dele pessoalmente”,
Neusa foi contundente em responder:
“não, não fui, era uma noite que queria dormir, eu achava que ele não viria na minha casa mais, porque quem levou daqui foi o Luiz do Fórum, né? , então eu achei que ia ter paz”.

Se não bastasse, o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante desmonta a história contada pelo réu em juízo.

Na verdade, os agentes públicos foram unânimes ao firmar que a vítima acionou a polícia de casa, e que embora tenham se deslocado à residência dela, o réu tinha foragido e foi preso em um bar nas proximidades.

Pertinente ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não inexiste dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

De mais a mais, o fato de o réu negar o cometimento do crime, desacompanhado de provas que sustente a assertiva, não autoriza a absolvição, especialmente quando o conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal que é atribuída a ele. Confira-se:

[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021).

[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 0021865-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Assim sendo, inviável a absolvição pretendida.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento,
ao apelo e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021